Tribunal: STF
Processo: ARE 1305739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 44) opostos em 06.04.2021 (eDOC 45) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 43):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 14, p. 1-2):
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CLASSE. NÍVEL. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1) O art. 41 da Lei Municipal nº 2.531/2010 estabelece, em suma, que na passagem de classe, o servidor terá direito a um adicional de 10% no vencimento básico que estiver vencido, que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais. Já o art. 42 confere um acréscimo de 50% ao vencimento do servidor quando da passagem de Nível 2 ao Nível 3.
    2) Lembro, no ponto, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. (art. 40 da Lei 8.112/90).
    3) Da leitura do presente conceito, em conjunto com as disposições da Lei Municipal acima referida, imperioso concluir que o vencimento a ser observado para fins de cálculo das vantagens é aquele decorrente das incorporações das passagens de classe e de passagem de nível.
    4) E, nesse particular, a detida análise dos cálculos trazidos pela parte autora (fls. 198-199), bem como dos comprovantes de pagamento acostados à inicial (fl. 158-170), verifico que não foram observadas as disposições legais.
    5) A diferença reside, em especial, nos adicionais de merecimento, adicional por tempo de serviço e no tocante aos triênios. Veja-se que nos referidos adicionais a municipalidade utiliza, para fins de cálculo, o valor do padrão de referência fixado anualmente por dispositivo de lei municipal. Assim, deixou de observar as incorporações decorrentes das passagens de classe e de nível.
    6) Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. 
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 9):
    “A progressão de classe é uma VANTAGEM decorrente do merecimento do servidor na carreira, bem como o nível é decorrente da sua habilitação, assim, os acréscimos decorrentes deles integram o conceito de VENCIMENTOS, e então, não servem de base de cálculo para as demais vantagens. Se adotado o entendimento de que a classe e/ou nível (que são vantagens) alteram o vencimento básico do cargo, estar-se-ia esvaziando por completo os conceitos de vencimentos e remuneração definidos no art. 50 e 51 do Regime Jurídico Geral dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 2.791/14), bem como infringindo diretamente o inciso XIV do art. 37 da CF.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 14, p. 5-9):
    “Busca a parte autora, em suma, a revisão do benefício de aposentadoria, sustentando que o requerido realizou cálculo de seu benefício de forma equivocada, uma vez que os valores decorrentes da passagem de classe e nível devem ser observados para fins de cálculo dos adicionais, situação não observada pela municipalidade. 
    (…)
      No mérito, a detida análise dos autos autoriza concluir pela procedência dos pedidos, pelas razões que passo a expor. 
    Inicialmente cumpre ressaltar que o art. 41 da Lei Municipal nº 2.531/2010 estabelece, em suma, que na passagem de classe, o servidor terá direito a um adicional de 10% no vencimento básico que estiver vencido, que se incorpora aos vencimentos para todos os efeitos legais. 
    Já o art. 42 confere um acréscimo de 50% ao vencimento do servidor quando da passagem de Nível 2 ao Nível 3. 
    Lembro, no ponto, que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. (art. 40 da Lei 8.112/90). 
    (…)
    Portanto, da leitura do presente conceito, em conjunto com as disposições da Lei Municipal acima referida, imperioso concluir que o vencimento a ser observado para fins de cálculo das vantagens é aquele decorrente das incorporações das passagens de classe e de passagem de nível. 
    E, nesse particular, a detida análise dos cálculos trazidos pela parte autora (fls. 198-199), bem como dos comprovantes de pagamento acostados à inicial (fl. 158-170), verifico que não foram observadas as disposições legais. 
    A diferença reside, em especial, nos adicionais de merecimento, adicional por tempo de serviço e no tocante aos triênios. Veja-se que nos referidos adicionais a municipalidade utiliza, para fins de cálculo, o valor do padrão de referência fixado anualmente por dispositivo de lei municipal. Assim, deixou de observar as incorporações decorrentes das passagens de classe e de nível. 
    Compulsando os autos, noto que houve elevação de classe à profissional, ora autora, chegando a classe “E” e de nível, chegando ao Nível 3, nos quais são devidos os acréscimos de 30% e 50%, respectivamente, ao padrão referencial, pois implementadas as condições necessárias. 
    (…)
    Desse modo, não há que se falar em “efeito cascata”, pelo qual o requerido alega ser indevida a fixação de vantagem sobre vantagem, uma vez que mostra-se evidente a necessidade de incorporação da progressão de classe e de nível o vencimento básico, cujo valor servirá de base para aferição dos demais proventos.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 2.531/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunla Pleno, DJe 17.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 412/2009, LEIS 5.504/1994 E 11.644/2013 E DECRETO 949/2009 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.172.878-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.
    Nas razões do presente recurso, alega-se que a decisão embargada foi omissa quanto à questão de fundo, uma vez que “ignora as apontadas violações ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que são violações diretas ao texto constitucional” (eDOC 44, p. 2), sustentando-se ofensa ao art. 489, § 1º, V, do CPC, por ausência de fundamentação, uma vez que, para negar provimento ao recurso, invoca apenas as Súmulas 279 e 280 do STF.
    Afirma-se que não há, no caso, necessidade de se avaliar fatos e provas, porquanto, no recurso extraordinário, o que se pretende é demonstrar que a inclusão de vantagens pessoais na base de cálculo de outras verbas remuneratórias, caracteriza o efeito cascata ou repique, expressamente vedado pela Constituição Federal, no art. 37, inc. XIV. Matéria essa reafirmada em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 2.5.2013). 
    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que se reconheça a tese posta no recurso, no sentido de que “a matéria é unicamente de direito, uma vez que o cálculo de vantagens sobre vantagens configura o “efeito cascata”, vedado pela Carta Maior” (eDOC 44, p. 4). 
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 47).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Registro que, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios. 
    Com efeito, a decisão embargada apreciou a alegada afronta aos dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, concluindo, diante dos fundamentos do acórdão recorrido, pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, na hipótese. 
    Naquela oportunidade, foram destacados os fundamentos expostos pelo Tribunal de origem, para afastar o alegado efeito cascada, no caso concreto, por meio das transcrições do julgado e amparando-se em precedentes desta Corte, levando-se em consideração a alegada afronta ao art. 37, XIV, da CF, na petição do recurso extraordinário. 
    Em que pese a pretendida incidência, no caso, do art. 37, XIV, da CF,  no caso, ao concluir pela necessidade de análise de legislação local e de fatos e provas, afastou-se a afronta direta ao mencionado dispositivo, por entender que a hipótese é diversa, diante dos fundamentos da decisões proferidas pela instância de origem. 
     Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
          “(...) 2. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 978.216-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inviável o processamento do extraordinário para debater matérias processuais, de índole infraconstitucional, relativas ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência na sua fundamentação. 2. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental improvido” (RE 405.540-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 26.08.2005). 
    Cito, por oportuno, em caso idêntico, decisão monocrática exarada no ARE 1.305.782-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 23.02.2021, no qual também foi aplicado o óbice da Súmula 280 do STF e figurou como Recorrente o Município de Três de maio, ocasião em que os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nestes termos:
    “Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Rejeito os embargos de declaração”. 
    Por fim, não procede a alegada violação ao art. 93, IX, da CF por parte da decisão embargada, tendo em vista que se encontra suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente